Tribunal: TJDFT
Processo: 0718109-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
HCCrim 0718109-15.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que, muito provavelmente em razão do segredo de justiça, não consta acesso ao referido ID 193425903 mencionado no parecer (PJe - 1a instância, ApOrd 0705286-88), acerca do pedido expresso de prisão preventiva pelo Ministério Público em audiência de custódia, determino o retorno dos autos à d. Procuradoria de Justiça, a fim de que proceda à inserção do documento nestes autos. Após, retornem conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator